Tribunal: TJES
Processo: 5004611-72.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Corrupção ativa; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004611-72.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: YUNG ALVES SOUTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. OMISSÃO CONFIGURADA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA POR FALTA DE TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À NOVA INFRAÇÃO.
EMBARGOS PROVIDOS, COM
EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por condenado contra acórdão que julgou improcedente a Ação de Revisão Criminal, proposta com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, em razão de possível erro de julgamento relacionado à dosimetria da pena. O embargante fora condenado à pena de 27 anos e 8 meses de reclusão e 3.270 dias-multa, em razão da prática dos crimes de peculato furto, corrupção ativa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menores, em concurso material.

Na petição recursal, o embargante alegou omissão no acórdão, por ausência de enfrentamento quanto ao pedido de afastamento da agravante da reincidência aplicada nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sob o argumento de que a condenação anterior utilizada como fundamento teve trânsito em julgado posterior à data dos fatos apurados na ação penal originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à inaplicabilidade da agravante da reincidência, em virtude de a condenação anterior ter transitado em julgado após a prática dos novos delitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão alegada se configura, pois o acórdão anterior deixou de considerar que o trânsito em julgado da condenação que supostamente embasaria a reincidência ocorreu após os fatos apurados na ação penal originária, não podendo, portanto, ser utilizada para fins de aplicação da agravante.

O artigo 63 do Código Penal exige que o trânsito em julgado da condenação anterior ocorra antes da prática do novo delito, requisito não preenchido no caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a condenação com trânsito em julgado posterior ao novo crime não autoriza a incidência da agravante da reincidência, podendo ser considerada apenas como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria.

A exclusão da agravante da reincidência impõe a readequação da dosimetria das penas dos delitos afetados — tráfico de drogas e associação para o tráfico — com a exclusão da referida circunstância na segunda fase. Mantida a pena-base fixada na sentença, e ausentes outras causas modificadoras, as reprimendas foram fixadas em 8 anos e 800 dias-multa (tráfico) e 4 anos e 800 dias-multa (associação). Com o novo somatório das penas, considerando o concurso formal e material com os demais crimes, a pena definitiva foi reduzida para 23 anos e 8 meses de reclusão e 2.470 dias-multa, preservando-se o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração providos, com efeitos infringentes
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004611-72.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: YUNG ALVES SOUTO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: FREDERICO POZZATTI DE SOUZA - ES19811

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
YUNG ALVES SOLTO
, contra o acórdão registrado no id. 11531182, por meio do qual, o 1º Grupo de Câmaras Criminais, à unanimidade, julgou improcedente a ação de revisão criminal por ele ajuizada.

Vale lembrar que a ação revisional, se insurgiu contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES (id. 7997816), que condenou o embargante pela prática dos delitos de
peculato furto
(art. 312, §1º, do CP),
corrupção ativa
(art. 333, do CP),
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06),
associação para o tráfico
(art. 35, da Lei 11.343/06),
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14, da Lei 10.826/03) e
corrupção de menores
(art. 244-B, da Lei 8.069/90),
em concurso material
(art. 69, CP), à pena total de 29 (vinte e nove) anos e seis (06) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 3.270 (três mil, duzentos e setenta) dias-multa, à razão mínima.

Houve interposição de apelação criminal pela defesa, julgada pela 1ª Câmara Criminal (id. 7997819), que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, a fim de
reconhecer e aplicar
, de ofício, o concurso formal próprio
(art. 70, primeira parte, do CP)
entre os crimes de peculato
furto
e
de
corrupção de menores
, de modo que houve uma redução da pena total, sendo fixada em 27 (vinte e sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 3.270 (três mil, duzentos e setenta) dias-multa, à razão mínima.

Não obstante o julgamento do referido apelo defensivo, foi interposto, ainda, recurso especial e agravo regimental, ambos não conhecidos, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da r. decisão recorrida (id. 7997821 e id. 7997823).

Em suas razões recursais (fls. 145/148), a defesa sustenta que a decisão embargada incorreu em omissão, ao deixar de analisar o pedido de afastamento da circunstância agravante da reincidência, nos delitos de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35, da Lei 11.343/06).

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento dos presentes Embargos Declaratórios, com efeitos modificativos, a fim de sanar o suposto vício.

Consoante prevê o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão nos acórdãos proferidos nos Tribunais de Apelação.

No presente caso, verifico que razão assiste à defesa.

Conforme documentação constante nos autos e destacado no parecer ministerial, a única condenação que poderia fundamentar a reincidência — processo nº 0001516-36.2008.8.08.0015 — transitou em julgado em 13/10/2011, sendo posterior à data do fato apurado nos autos originários, que ocorreu em 15/10/2010.

À luz do artigo 63 do Código Penal, não verifico, pois, a reincidência, uma vez que esta exige que, o trânsito em julgado da condenação anterior, ocorra antes do novo delito.

A jurisprudência do STJ, tem firme entendimento no sentido de que, a condenação cujo trânsito em julgado é posterior à data do novo crime, não pode fundamentar a agravante da reincidência, podendo, no máximo, ser considerada como maus antecedentes, para fins de fixação da pena-base.

Portanto, tendo em vista que a condição de reincidente do acusado,
nas condenações pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, foi decotada nesta oportunidade
, passo à reestruturação das reprimendas dos referidos delitos.

E
m relação ao crime de
tráfico de drogas
, observadas as circunstâncias judiciais na forma da sentença (id. 7997816), na
primeira fase
, mantenho a pena-base, fixada em 08 (oito) anos de reclusão.
Na
segunda fase
, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.
Na terceira fase
, ausentes causas especiais de diminuição ou aumento de penas, fica a reprimenda concretizada em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, à razão mínima.

E
m relação ao crime de
associação para o
tráfico de drogas
, observadas as circunstâncias judiciais na forma da sentença (id. 7997816), na
primeira fase
, mantenho a pena-base fixada em 04 (quatro) anos de reclusão.
Na segunda fase
, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.
Na terceira fase
, ausentes causas especiais de diminuição ou aumento de penas, fica a reprimenda concretizada em 04 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, à razão mínima.

Registro que as penas fixadas na sentença, em relação aos demais crimes pelos quais o embargante se viu condenado, foram devidamente aplicadas e fundamentadas, com adequada valoração das circunstâncias judiciais, não sendo necessário, portanto, qualquer rediscussão ou reanálise da dosimetria correspondente a essas infrações.

Nesse contexto, caracterizado o concurso material entre os crimes de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, Lei 11.343/06),
associação para o tráfico
(art. 35, Lei 11.343/06),
corrupção ativa
(art. 333, CP), e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14, Lei 10.826/03), nos termos do artigo 69 do Código Penal, somo as penas fixadas para esses delitos, àquela já aplicada no concurso formal (art. 70, CP) entre os crimes de
peculato furto
(art. 312, §1º, do CP) e
corrupção de menores
(art. 244-B, da Lei 8.069/90), resultando na
pena definitiva de
23 (vinte e três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 2.470 (dois mil quatrocentos e setenta) dias-multa
, à razão mínima.

Diante do
quantum
de pena imposto,
mantenho o regime
fechado
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do que dispõe o artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
com efeitos infringentes, para sanar a omissão do acórdão e, em consequência,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL,
a fim de decotar a agravante da reincidência reconhecida em desfavor do revisionando, pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, modificando a pena definitiva imposta para 23 (vinte e três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 2.470 (dois mil quatrocentos e setenta) dias-multa, à razão mínima, mantendo, quanto ao mais, o conteúdo do acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL